Tribunal: TJMT
Processo: 1009652-49.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009652-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo
a quo
da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado.

7. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos embargos à execução fiscal n. 1009652-49.2022.8.11.0041, ajuizados contra o
ESTADO DO MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 49.619,45 (quarenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), consequentemente, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal n. 1041526-86.2021.8.11.0041.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que o crédito não tributário decorrente de infração administrativa, constante da CDA 2021446882, encontra-se prescrito, levando-se em conta a data do auto de infração lavrado no ano de 2015 e a data da distribuição da execução no ano de 2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Assevera que “
Na sentença ora combatida, o magistrado equivocadamente afirma que o Procon registrou irregularidades na agência bancária. Ocorre Excelências, que a multa fora fundamentada por suposta falha na prestação do serviço. Conforme informado nos Embargos, o Banco ciente da reclamação, compareceu na audiência designada, apresentou defesa, bem como cancelou o contrato que o consumidor alegava desconhecer, atendendo à solicitação perante o Procon.”

Afirma também que “
as multas em questão não foram aplicadas em nítida observância à realidade posta em exame perante o PROCON, ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor apontada. Ademais, o patamar fixado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a prejudicial de mérito quanto à ocorrência da prescrição ou, alternativamente, a declaração de nulidade do auto de infração e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso por estarem as decisões e os atos praticados pelo PROCON devidamente fundamentados, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. (Id. 204724024).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de BANCO BRADESCO S.A, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 49.619,45 (quarenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos) inscrito na CDA n.2021446882
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON estadual, devido à conduta do fornecedor que violou os princípios da transparência, boa-fé objetiva, colaboração e respeito à contraparte no contrato firmado com o consumidor.

Inicialmente, a instituição financeira apelante alega que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração, que resultou na imposição da multa, e o ajuizamento da execução fiscal. Portanto, argumenta que a prescrição deve ser reconhecida e o processo extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo prescricional das multas do PROCON é de 5 (cinco) anos e, em regra, tem como termo
a quo
a data do ato ou fato que a originou, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre o tema, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/
RJ ,
submetido ao rito dos recursos repetitivos. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1060646/
SP ,
relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Assim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Na obra Execução Fiscal Aplicada, a Procuradora da Fazenda Nacional
Marilei
Fortuna Godoy, ao tratar do tema
dívida ativa não tributária
, bem percebe esse ponto ao destacar:

“Conforme mencionado, há dispositivos materiais da LEF que somente são aplicáveis à cobrança de dívida ativa não tributária, já que os créditos tributários devem obediência ao CTN, como, por exemplo, ocorre com a regra que determina à suspensão da prescrição, definida no §3º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980. Como o tema prescrição só pode ser tratado por lei complementar (art. 143, III, ‘b’, da CF), a norma da LEF que regulamenta essa questão somente tem aplicabilidade aos créditos não tributários.”
(Execução Fiscal Aplicada.
3º ed.
rev. atual. e
ampl
. Salvador:
JusPODIVM
, 2014. p, 30)
.

Igualmente, a jurisprudência tem trilhado esse mesmo caminho. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Em se tratando de execução fiscal, relativa
a
dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, §2º, da Lei 6.830/80, ou seja, ‘o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição’, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.

3. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ. REsp n. 1279941. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 18-10-2011. Publicado em 24-10-2011).”
[sem destaque no original].

Consoante o acima exposto, aplicam-se os seguintes dispositivos da Lei n. 6.830/1980:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...].

§3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e
suspenderá a prescrição,
para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...].

§2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação,
interrompe a prescrição.

[...].

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição.

[...].

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.”
[sem destaque no original].

Nesses termos, conclui-se que:
a)
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932;
b)
a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e
c)
aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA (INFRAÇÃO AMBIENTAL). PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DO CÔMPUTO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009,
DJe
08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010,
DJe
06/04/2010), ambos da relatoria do
em
. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." e b) "O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'." 2. No caso, com espeque no art. 485, V, do CPC/1973, o IBAMA propôs ação rescisória em que questiona o transcurso do prazo prescricional para a cobrança de multa por infração ambiental, ao argumento de que seu início se dá a partir "da data da constituição definitiva do crédito não tributário e não da data da notificação do débito do devedor", tendo sido violados os
arts
. 1º e 1º-A da Lei n. 9.873/1999. 3. A decisão rescindenda assentou que "é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932)", sendo que o Regional contou o prazo inicial da prescrição da data em que o autuado foi cientificado do indeferimento do primeiro dos dois recursos administrativos apresentados, em 08/03/1999, ambos dotados de efeito suspensivo, a teor dos
arts
. 128, § 2º, e 130, § 3º, do Decreto n. 6.514/2008. 4. Havendo o processo administrativo se ultimado em 17/02/2000 (de cuja decisão final o infrator, ora réu, teve ciência em 03/03/2000) e tendo sido o autuado notificado para pagar o valor da multa até 01/04/2000 - data após a qual a dívida poderia ser cobrada judicialmente -, não há que se falar em prescrição, porquanto proposto o executivo fiscal em 20/08/2004. 5. Pedido procedente.

(STJ - AR: 4928 RS 2012/0044321-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/09/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/10/2019)

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

In
casu
, a instituição financeira apelante foi intimada da decisão extrajudicial, que não recebeu o recurso administrativo por ter sido interposto intempestivamente e recebeu o DAM para pagamento da
multa em
14.2.2017, sendo esse o termo
a quo
do prazo prescricional.

Com efeito, a execução fiscal n.
1041526-86.2021.8.11.0041
foi proposta em 19.11.2021 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 29.11.2021, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante BANCO BRADESCO S/A objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 49.619,45 (quarenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), consequentemente, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal n. 1041526-86.2021.8.11.0041.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“
No que diz respeito à nulidade da CDA, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência dos elementos ditos ausentes, embora um ou outro conste em campo diverso
. Portanto, não há de se falar em nulidade.

Quanto à alegada
prescrição,
por se tratar de multa de natureza administrativa aplicada pelo Procon, o prazo prescricional é disposto no Decreto n. 20.910/32 (cinco anos).
O termo inicial, contudo, diferentemente do que tenta fazer crer o embargante, é a data da constituição definitiva do crédito, estipulado no art. 174 do CTN
.

[...]

Assim sendo, é importante consignar que o pedido da Embargante somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo
ex

officio
, ou que existem provas robustas que não comprometam as alegações da Embargante, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa não possui documentos que comprovem os fatos alegados, motivo pela qual, indefiro o pleito e mantenho a multa, eis que essa possui o caráter punitivo quando ocorre infrações graves que prejudicam os consumidores.

[...]

Assim sendo, uma vez que o crédito foi constituído definitivamente em 14.02.2017
(autos associados 1041526-86.2021.8.11.0041), conforme consta da CDA, não há de se falar em prescrição.

No que tange ao processo administrativo, verifica-se que o Procon registrou irregularidades na agência bancária. Intimado o embargado e exercido o contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência do CDC.

Cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.

[...]

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

[...]

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria
, conforme Código de Defesa do Consumidor:

[...]

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco Bradesco S/A em face do Estado de Mato Grosso.”
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante argumenta, em resumo, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON, solicitando a anulação do processo administrativo ou, eventualmente, a redução da multa aplicada.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, se mostra legítimo o PROCON fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo nº 0115-031.313-0, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação feita por JOAQUIM FRANÇA VIEIRA, relacionada aos descontos indevidos realizados pela instituição financeira apelante nos meses de abril, maio e junho de 2015, no valor mensal de R$ 129,76 (cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) na conta bancária do consumidor.

O Órgão de Proteção ao Consumidor concluiu que no contrato firmado entre as partes foram ofendidos os princípios da transparência, boa-fé objetiva, colaboração e de respeito à contraparte, uma vez que não houve informação plena, adequada, correta, clara, expressa, explícita e precisa quanto às cláusulas do contrato.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao apelante, como evidenciado pelo documento de Id. 204723999, pág.105.

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, é importante ressaltar que
, o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao banco/apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa está devidamente registrado. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – MANTIDA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal
n.°
9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal
n.°
6.514/2008, se aplica exclusivamente às ações punitivas da administração pública federal, direta ou indireta. Dessa forma, não incide na hipótese em que a multa administrativa decorre da atuação punitiva de ente da administração pública estadual ou municipal, no exercício de seu poder de polícia, não sendo aplicável ao caso em questão.

2. No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997.

3. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

DO VALOR DA MULTA APLICADA

Em relação à multa aplicada, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) verifico que foram atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, já que inexiste excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, de modo que incabível a redução do
quantum
fixado.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

No presente caso, ao determinar a multa no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o PROCON levou em conta a gravidade da infração cometida, a vantagem obtida pelo infrator e a condição econômica do fornecedor. Isso evidencia que o valor da penalidade não foi determinado de forma arbitrária ou subjetiva, mas sim em conformidade com o disposto no art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, conforme citado acima.

Nesse sentido a jurisprudência no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCON. TELEFONIA. PRÉ-PAGO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INFRAÇÃO. MULTA. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. [...]."VI - Quanto ao valor da multa aplicada, com base no disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o aresto recorrido foi taxativo ao afirmar que todas as circunstâncias atenuantes foram observadas na espécie, tanto assim que o valor da sanção (pena-base) foi reduzida à metade:"(...) Observado o disposto no ad. 24 deste Decreto pela autoridade competente,
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática
infrativa
, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato
infrativo
e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do ad. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
."VII - Quanto ao valor da multa aplicada à operadora recorrida, entendeu o Juízo de primeiro grau que foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto observados os parâmetros legais, notadamente a gravidade da situação, a vantagem auferida, bem como a condição econômica do fornecedor. Confira-se: "(...) Desse modo, não obstante à comprovação da infração praticada pela recorrida, a ausência de vício no procedimento administrativo instaurado e da higidez dos cálculos da multa sancionatória, entendeu a Corte Estadual, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela redução do valor da multa aplicada à recorrida, justificando que tanto a fiscalização como a autuação e aplicação da sanção estaria limitada na esfera
estadual."VIII
- Indubitável que a conclusão adotada pela Corte local não atendeu aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, pelo menos do ponto de vista da sociedade, já que a multa administrativa foi reduzida para cerca de 0,8% sobre o valor originário, não obstante ficar evidenciada a irregularidade perpetrada e a recalcitrância da operadora recorrida em regularizar a
situação.IX
-
Conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo, não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda
. A esse respeito, os seguintes julgados: (
AREsp
n. 1.674.533/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 3/9/2021 e
AREsp
n. 1.510.053/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 26/9/2019).X - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1987045 MG 2022/0047757-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023
)”
[
sem destaque no original]

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024